Tribunal: TCU
Processo: 018.455/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não aprovação da prestação de contas do convênio cujo objeto era a ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Mário Cézar Sobral Martins, ex-prefeito do município de São João do Araguaia/PA, gestão 2001-2004, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Termo de Convênio 2271/2001, que tinha por objeto a ampliação do sistema de abastecimento de água do aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Mário Cézar Sobral Martins (CPF: XXX.793.162-XX), ex-Prefeito do Município de São João do Araguaia/PA, e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 15.131,42 (quinze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados, respectivamente, a partir de 13/11/2002, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento da dívida mencionada no item 9.1 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando ao Responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. alertar o Responsável que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. determinar à Secex/TCE que inclua na notificação para o pagamento do valor mencionado no item 9.1, o disposto nos itens 9.2 e 9.3, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.